Tribunal: TJPA
Processo: 0800625-19.2022.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800625-19.2022.8.14.0081

APELANTE: ALAIDE CUENTRO BARROS, OTAVIO GAIA CUENTRO

APELADO: JOSE CORREA DIAS, INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800625-19.2022.8.14.0081

APELANTE: ALAIDE CUENTRO BARROS, OTAVIO GAIA CUENTRO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO SILVA VASCONCELOS - PA5021-A

APELADO: JOSE CORREA DIAS, INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE TÍTULO DE PROPRIEDADE C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – INFORMAÇÕES SOBRE ENDEREÇO DO RÉU E JUNTADA DE DOCUMENTOS LEGÍVEIS OS QUAIS SÃO INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA AÇÃO - DEVER DA PARTE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALAIDE CUENTRO BARROS e OTAVIO GAIA CUENTRO
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Bujaru que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou aos demandantes a emenda a inicial nos seguintes termos:

“
Analisando os autos, verifica-se que a parte autora anexou ao processo vários documentos ilegíveis. Além disso, as informações relativas a localização do requerido,
JOSÉ CORREA DIAS,
são insuficientes para possibilitar sua citação
e Estes documentos e informações são essenciais e a sua falta, torna inepta a petição inicial nos moldes do art. 330 do CPC
”.

Em razão dos autores, ora apelantes, quedar-se inertes, eis que apenas apresentaram simples petição em que não cumprem as determinações do juízo, este julgou extinto o processo sem resolução de mérito por inépcia, em razão de não ter sido atendida a emenda.

Inconformada, os autores apresentaram apelação. Nas razões recursais os apelantes alegam em suma, que não há necessidade de emenda da inicial, além de ser descabida a extinção do feito em razão do feito.

Ao final, requer a reforma da decisão de piso e o prosseguimento da ação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita que defiro neste ato.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, o despacho que determinou a emenda foi exarado e os apelantes, ao invés de cumpri-lo, preferiram quedar-se inertes. Nota-se, que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e por isso, acertada a decisão judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Como bem dito na sentença extintiva:

“O art. 319, II, do CPC dispõe que a petição inicial deverá indicar a residência do réu e, nos termos do artigo 320 do CPC, deverá ser instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação.

No presente caso, quando da análise da petição inicial, constatou-se que o endereço da parte requerida era bastante vago, pelo que foi determinada a emenda para que a parte demandante apresentasse mais informações do endereço do réu para que fosse possível a realização da citação.

Entretanto, ainda que advertida por este juízo da ausência de informações insuficientes no endereço do réu, a parte autora se limitou na petição de emenda a indicar o mesmo endereço vago e ainda se utilizou do termo “
o local onde costuma ficar
”.

Em vista disso, ante à ausência de informações mais detalhadas do endereço da parte requerida como número da casa e pontos de referência e à ausência de justificativa para impossibilidade de indicar tais informações, torna-se inviável a triangularização do processo, na medida em que não há elementos suficientes para a citação da parte requerida.

De mais a mais, além de não indicar informações suficientes acerca do endereço da parte ré, a parte autora não tomou quaisquer providências para efetuar a juntada de documentos legíveis e não cortados, não cumprindo, portanto, a integralidade das determinações contidas no ato judicial e tampouco justificou a impossibilidade de fazê-las no prazo conferido.

Por esses motivos, entendo ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo (art. 319, II, do CPC) e ausentes documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC), razão pela qual a extinção é medida que se impõe.”

No caso em tela, é dever da parte autora juntar nos autos os documentos indispensáveis a propositura da ação, sob pena de indeferimento da inicial.

Note-se que, à luz do princípio da cooperação (art. 6º, CPC), corolário do princípio da boa-fé, tem-se que, ao alegar violação de direito, a parte deve, em sua participação processual, nortear-se pela probidade e solidariedade com os demais sujeitos do processo. Portanto, se o Magistrado determinou a juntada de documentos legíveis e apresentar o endereço do réu, deverá a parte promover a emenda, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Deste modo, ante o descumprimento da determinação no sentido de emendar a inicial, correta a extinção do feito.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/06/2023